Tribunal: TJDFT
Processo: 0751040-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por R. F. de B. M. em face da decisão que, nos autos da ação de partilha, atualmente em fase de cumprimento provisório de sentença, manejada em seu desfavor pela agravada – T. K. da S. -, rejeitara a impugnação que aviara almejando o reconhecimento de excesso de execução no montante de R$ 82.053,94 (oitenta e dois mil, cinquenta e três reais, noventa e quatro centavos). Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se os efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que formulara. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que a agravada manejara, em seu desfavor, cumprimento de sentença, almejando forrar-se com a quantia de R$ 1.225.407,36 (um milhão, duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e sete reais, trinta e seis centavos), montante que abrange as quantias atualizadas de R$ 1.022.005,89 (um milhão, vinte e dois mil e cinco reais e oitenta e nove reais), fixados em sentença, e R$ 203.351,47 (duzentos e três mil, trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos), arbitrados pelo Tribunal. Aduzira que, conquanto a sentença haja determinado incidência de juros de mora a partir de 03 de março de 2013, data em que efetivada a citação, e de correção monetária desde 31 de dezembro de 2009, data da separação do ex-casal, sobre o valor histórico de R$ 299.904,10 (duzentos e noventa e novel mil, novecentos e quatro reais e dez centavos), o acórdão que resolvera o recurso manejado em face do provimento singular não fixara qualquer parâmetro ao determinar a partilha dos recursos financeiros depositados em dólares americanos na conta bancária no 1000885887, de sua titularidade. Pontuara que a omissão do acórdão ensejara que a agravada viesse a pleitear, no bojo do executivo, a atualização da obrigação com lastro nos parâmetros definidos em sentença, e, instado a se manifestar, inferira tratar-se de erro a atualização monetária assim parametrizada, aventando excesso de execução na espécie, o que fora refutado pela decisão agravada. Salientara que, de conformidade com o acórdão prolatado pela Terceira Turma Cível deste sodalício, fora determinada a partilha sobre o valor de R$119.345,99 (cento e dezenove mil, trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos), o qual encontrava-se depositado em conta de salários de sua titularidade em Miami/Flórida, nos Estados Unidos, não fixando, entretanto, o termo inicial para incidência da correção monetária e dos juros de mora. Apontara que, inobstante a aferição dessa lacuna, a agravada elaborara seus cálculos de execução estabelecendo o dia da separação do casal como termo inicial de incidência da correção monetária e a data de citação como parâmetro para o início de contagem dos juros moratórios. Aduzira que se insurgira contra tal sistemática, uma vez que a correção monetária deve ser contada desde a homologação do laudo pericial acostada aos autos, ao passo que os juros de mora devem ser contados desde a prolação do acórdão pelo Tribunal. No tocante aos juros moratórios, segundo sustentara, cuidando-se de sentença de natureza declaratória-constitutiva, o direito à partilha dos saldos bancários fora constituído apenas na prolação do acórdão, que reconhecera sua existência, razão pela qual deve ser esse marco considerado como parâmetro para sua incidência. Verberara que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça já acenara com a ideia de que a atualização monetária incide a partir do laudo, notadamente na espécie, em que os valores em testilha são contemporâneos, aduzindo que somente a partir da confecção do laudo ressoara possível estabelecer o valor líquido da obrigação, havendo a própria agravada ressaltado o desconhecimento acerca do valor, em moeda nacional, depositado na conta bancária individualizada. Consignara que, destarte, aferido que o valor líquido a ser partilhado não era de conhecimento das partes até a data de elaboração do laudo pericial, o termo a quo para incidência dos juros deve ser a publicação do acórdão proferido, ou seja, 07/10/2016, ao passo que a correção monetária deve incidir desde a homologação do laudo pericial, em 03/12/2014. Defendera que, com lastro nesses parâmetros, o valor devido a título de partilha do saldo da conta bancária no 10000885887 é de R$ 121.297,53 (cento e vinte e um mil, duzentos e noventa e sete reais, cinquenta e três centavos), consoante planilha que coligira aos autos, impondo-se o reconhecimento do excesso de execução no montante de R$ 82.053,94 (oitenta e dois mil, cinquenta e três reais, noventa e quatro centavos). Alegara estarem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo que vindicara, pois sua pretensão ressoa plausível e resta evidenciado o perigo na demora, porquanto acolhida a planilha apresentada nos autos pela exequente. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por R. F. de B. M. em face da decisão que, nos autos da ação de partilha, atualmente em fase de cumprimento provisório de sentença, manejada em seu desfavor pela agravada – T. K. da S. -, rejeitara a impugnação que aviara almejando o reconhecimento de excesso de execução no montante de R$ 82.053,94 (oitenta e dois mil, cinquenta e três reais, noventa e quatro centavos). Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se os efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que formulara. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença manejado pela agravada em desfavor do agravante, rejeitara a impugnação que aviara almejando, em suma, a alteração do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária que incrementam o crédito executado. Emoldurado o objeto do recurso, o inconformismo do agravante não encontra guarida, pois a fundamentação que içara como substrato de sua pretensão carece de sustentação apta a autorizar a reforma, impondo que seja mantido incólume o decisório vergastado, devendo, ademais, ser afirmada a inexorável improcedência do inconformismo, pois visa precipuamente a modulação da coisa julgada. Registre-se de início afigurar-se pertinente breve digressão acerca dos atos processuais relevantes, a fim de se evitar o enleio trazido nas razões recursais. Afere-se, pois, do cotejo dos autos subjacentes que a sentença que resolvera a ação de partilha manejada pela agravada, julgando parcialmente procedentes os pedidos deduzidos, restara guarnecida do seguinte dispositivo, verbis: “(...) Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, para partilhar o valor de R$599.808,21 (quinhentos e noventa e nove mil, oitocentos e oito reais e vinte e um centavos), na proporção de 50% para cada parte, cabendo à autora o valor de R$ 299.904,10 (duzentos e noventa e nove mil novecentos e quatro reais e dez centavos), valor que deverá ser atualizado monetariamente a contar de 31/12/2009 e acrescido de juros de mora a contar da citação ocorrida em 07/03/2013. Por fim, resolvo ambos os processos com apreciação de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, porém, não equivalente, condeno as partes no pagamento da custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) na proporção de 30% para autora e 70% para o requerido, observando-se em relação a autora os benefícios da gratuidade judiciária. Ficam as partes cientificadas que qualquer pretensão tendente à dissolução do condomínio estabelecido entre as partes e a conseqüente cobrança dos valores deverá se o caso, ser deduzida em ação própria, perante o Juízo das Varas Cíveis, consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça. (TJDFT, 4a Turma Cível, AGI 20130020177852, Relator Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 14/11/2013). Transitada em julgado, arquivem-se os autos. (...)”[1] O acórdão que resolvera os recursos aviados por ambas as partes, a seu turno, provera parcialmente o recurso adesivo da autora/exequente e desprovera o apelo do agravante, recebendo a seguinte ementa, litteris: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PARTILHA. UNIÃO ESTÁVEL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA RECEBIDA POR UM DOS CONVIVENTES NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA NÃO COMPROVADA. COMUNICABILIDADE. BENS QUE GUARNECIAM A RESIDÊNCIA DO CASAL. RETIRADA DOS BENS PELA CONVIVENTE VIRAGO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. SALDO BANCÁRIO ADVINDO DE PROVENTOS DE TRABALHO. COMUNICABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Não estando evidenciado nos autos que a doação de valores em favor do autor foi efetivada em seu benefício exclusivo ou que fosse proveniente da antecipação de herança, as quantias doadas devem ser incluídas no montante a ser partilhado, porquanto não abrangidas pela incomunicabilidade prevista no artigo 1.659, inciso I, do Código Civil. 2. Havendo nos autos informação de que a autora retirou bens do imóvel que guarneciam a residência do casal na data do término da união estável, não há razão para a sua inclusão na partilha. 3. Embora o artigo 1.659 do Código Civil estabeleça que os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge são excluídos da comunhão, em razão da ideia dos frutos percipiendos e da presunção do esforço comum previsto no artigo 5o da Lei no 9.278/96, essas verbas, ao serem recebidas por um dos conviventes na constância da união estável, tornam-se bens comuns. 4. Tratando-se de depósito em conta corrente oriundo de verba remuneratória auferida no período de convivência, tem-se por impositiva a sua inclusão no rol de bens partilháveis. 5. Nos termos do artigo 21, caput, do Código de Processo Civil, "Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas". 6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Recurso Adesivo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 968396, 20120111916609APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/9/2016, publicado no DJE: 7/10/2016. Pág.: 316-327)”[2] Dessa resolução somente o agravante se irresignara, agitando, via de recurso especial, ainda pendente de resolução[3], insurgência quanto à validade do ato jurídico da doação e à incomunicabilidade dos bens reservados[4], denotando que, quanto aos demais tópicos, se aperfeiçoara a coisa julgada. Historiados os fatos relevantes, conforme assentado no provimento arrostado, o agravante pretende o revolvimento de questão preclusa, haja vista que examinada e decidida por sentença, conquanto ainda não aperfeiçoado o trânsito em julgado. Ora, conforme se infere dos autos, a sentença que determinara, inicialmente, a necessidade de repartição, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, dos valores constantes em conta bancária de titularidade do agravante, consignara expressamente que, sobre tais montantes, deveriam incidir correção monetária a contar de 31/12/2009 e juros de mora a contar da citação ocorrida em 07/03/2013, fora mantida hígida, quanto ao ponto, pelo acórdão que, consigne-se, aderindo ao fixado no provimento monocrático, cingira-se a acrescer, a essa resolução, a ordem de inclusão na repartição também dos valores constantes na conta de no 1000885887, gerenciada pelo Banco do Brasil sediado em Miami/Flórida, Estados Unidos, mantendo os demais termos da sentença. Destarte, aferido que a fórmula de incremento dos encargos moratórios incidentes sobre as quantias a serem partilhadas fora devidamente fixada no provimento sentencial, e, quanto ao ponto, fora mantida incólume, pois que, contra essa resolução, não houvera alteração e tampouco insurgência no bojo do recurso especial aviado, de molde que a questão, então, restara acobertada pela coisa julgada, não subsistindo a tese de que a omissão do acórdão quanto aos referidos encargos viabilizaria seu revolvimento. Deflui do aduzido, então que, estando a questão superada pela coisa julgada, carece de amparo a pretensão reformatória do agravante no sentido de que seja ignorado o firmado na sentença. A pretensão que formulara o agravante, superada pela eficácia preclusiva inerente à coisa julgada e na conformidade do princípio da eventualidade, não tem como prosperar ante a incolumidade assegurada pela Constituição Federal ao julgado definitivo justamente como forma de outorgar segurança jurídica às relações sociais e obrigacionais e velar pela efetividade do processo (CF, art. 5o, XXXVI). Sob esse contexto processual fica patente que o agravante, em sede de agravo, almeja rediscutir o crédito que fora assegurado à agravada pelo acórdão que, resolvendo a lide formulada em seu desfavor, restara alcançado pela intangibilidade proveniente da coisa julgada. A fórmula de atualização e incremento do reconhecido, frise-se, fora definida, não sendo objeto do apelo especial manejado pelo agravante. Registre-se, a título meramente ilustrativo que, de conformidade com o previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal “A Lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.” Assim, se nem mesmo a superveniência de lei afigura-se hábil a alterar um ato decisório alcançado pelo manto da coisa julgada, fica patente que o novo entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, outrossim, não tem a aptidão de desconstituir a coisa julgada. Conseguintemente, aperfeiçoado o trânsito em julgado, as questões afetas ao termo inicial dos juros moratórios e à correção monetária restara revestida de intangibilidade, tornando-se impassível de ser reexaminada. Com efeito, a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada material - imperativo de segurança que deve nortear todo o sistema jurídico - ao tornar imutável e indiscutível a sentença, impede a alteração da matéria (CPC, art. 502). Assim é que, tendo sido fixado que o termo inicial da incidência dos juros moratórios deve ser a data da citação, ao passo que a correção monetária deve incidir desde a data da separação do ex-casal, afigura-se inviável a rediscussão da questão na fase de execução do julgado, diante da eficácia da coisa julgada incidente sobre a questão. Ora, a segurança jurídica inerente ao estado de direito não compactua com essa exegese. Considerando que almeja o agravante rediscutir matéria acobertada pelo manto da coisa julgada e afastar sua autoridade, a pretensão não se reveste de viabilidade. Ora, transitada em julgado o acórdão que constituíra o título exequendo e fixara que o termo inicial dos juros de mora incidente sobre o valor a ser repetido à agravada é data da citação e, quanto à correção monetária, a data em que a repetição se tornara devida, não há que se perquirir acerca de sua justiça ou legalidade, porquanto já não é passível de alteração ou rediscussão. Acerca do tema em questão, trago à colação ensinamento valioso do renomado processualista Nelson Nery Júnior[5]: “A doutrina já discutiu à exaustão a questão da validade e eficácia da sentença de mérito transitada em julgado em face de seu conteúdo intrínseco, se justo ou injusto, se constitucional ou legal, se inconstitucional ou ilegal. Os constitucionalistas processualistas e civilistas debateram a matéria e, depois de o questionamento evoluir durante mais de século, a conclusão a que se chegou – e hoje se encontra praticamente estratificada na doutrina mundial, isto é, não mais suscetível de discussão – é a de que a coisa julgada material tem força criadora, tornando imutável e indiscutível a matéria por ela acobertada, independentemente da constitucionalidade, legalidade ou justiça do conteúdo intrínseco dessa mesma sentença.” Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante atestam os arestos a seguir ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FALIMENTAR. AÇÃO DE FALÊNCIA. RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS JUNTO AO QUADRO GERAL DE CREDORES APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE ENCERROU O PROCESSO DE FALÊNCIA. PUBLICAÇÃO DE QUADRO GERAL SUPLEMENTAR. DESCABIMENTO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO EM RECURSO REPETITIVO SOBRE A MATÉRIA NÃO TEM O CONDÃO DE DESCONTITUIR A COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DE FALÊNCIA DURANTE O TRANSCURSO DA AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Na sentença proferida nos autos da Ação de Habilitação n. 2003.01.1.097995-7, proferida em novembro de 2007, o magistrado prolator consignou expressamente que "o crédito declarado apresenta-se como privilegiado, como dispõe o art. 24 da Lei n. 8.906/94" (fl. 175). Não poderia o próprio magistrado singular, após a prolação da sentença, reformar o teor do que fora decidido, para reclassificar o crédito tido na sentença como privilegiado, retificando-o como equiparável aos créditos trabalhistas (fl. 190). 2. A lei processual civil é clara acerca da impossibilidade do magistrado proferir nova decisão sobre assunto já tratado, operando-se a preclusão pro judicato. 3. A existência de Recurso Repetitivo sobre a matéria não justifica a modificação do que restou decidido sentença pelo próprio Juízo prolator, mormente porque o julgamento do REsp Repetitivo no. 1.152.218/RS se deu em maio de 2014, enquanto que a sentença que decidiu a Ação de Habilitação n. 2003.01.1.097995-7 foi proferida muito antes disso, em novembro de 2007. 4. Se nem mesmo uma lei teria o condão de alterar um ato decisório protegido pelo manto da coisa julgada, a superveniência de um Recurso Repetitivo também não teria essa aptidão. 5. A ação de Habilitação de Contas n. 2003.01.1.097995-7 foi processada com base no artigo 82 da antiga Lei de Quebras, Decreto-lei no 7.661, de 21 de junho de 1945, tendo aquele feito corrido de forma concomitante à Ação de Falência no. 2003.01.1.032154-2, ambas perante o Juízo da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. O credor interessado na reclassificação de seus créditos deveria providenciar a suspensão dos autos da Ação de Falência no. 2003.01.1.032154-2, até que fosse decidido sobre a natureza de seus créditos na ação de Habilitação de Contas no. 2003.01.1.097995-7, o que não ocorreu, sobrevindo o trânsito em julgado da sentença que declarou encerrada a falência. 6. Como não houve a suspensão dos autos da Ação de Falência no. 2003.01.1.032154-2 durante o transcurso da Ação de Habilitação de Créditos, e sobrevindo o trânsito em julgado do feito falimentar, descabida a reclassificação de créditos junto ao quadro geral de credores, após o encerramento e trânsito em julgado da falência, ante a evidente violação à coisa julgada, ainda que em virtude de decisões judiciais proferidas em outro feito ou em razão da superveniência de julgamento do Recurso Repetitivo no. 1.152.218/RS, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 7. Descabida a relativização da coisa julgada na hipótese, sendo certo que apenas o ajuizamento de da ação rescisória ou ação anulatória de título judicial seriam instrumentos adequados para desconstituir a coisa julgada. 8. Após o encerramento da falência, a legislação de regência, antiga Lei de Quebras - Decreto-lei no 7.661, de 21 de junho de 1945, expressamente veda novas habilitações, conforme inteligência dos artigos 99 e 132.9. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 997173, 20160020216034AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI DISTRITAL N.3.824/2006. LEI DISTRITAL N.4.426/2009. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. A imutabilidade da sentença é da substância da coisa julgada material garantida constitucionalmente (CF, 5o, XXXVI). Permitir o revolvimento do que já se tornou definitivamente imutável, seria incorrer em inegável violação à segurança jurídica, uma vez que é escopo inarredável da jurisdição a pacificação social por meio da resolução definitiva dos conflitos, impondo às partes a definitividade da solução judicial conferida ao caso que submeteram ao Poder Judiciário. Com o trânsito em julgado, o título judicial torna-se paradigma insubstituível para a apuração do quantum debeatur, porquanto revestido pelo selo da imutabilidade e intangibilidade. 2. No caso, considerando-se que o dispositivo sentencial determinou que, a partir de março de 2010, deveriam ser obedecidos os valores previstos na Lei Distrital n.4.426/2009, mostra-se viável concluir que deve ser considerada a integralidade da norma, incluindo-se o artigo 43, que prevê o pagamento de VPNI, em caso de redução de remuneração ou de proventos em decorrência da sua aplicação. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão no 876782, 20150020109768AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 160) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÁREA INTERSTICIAL DENOMINADA "BECO DO GAMA". DEMOLIÇÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO DEVIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Reconhece-se que as questões referentes à declaração de inconstitucionalidade da norma que autorizaria a ocupação da área em litígio, assim como a demolição da construção erigida na mesma área, estão abrangidas pela coisa julgada material, com base no comando do art. 467 do CPC, e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, que é a manifestação do Estado Democrático de Direito. 2. As astreintes devem cumprir o objetivo de compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial, devendo ser arbitradas de maneira razoável e proporcional à obrigação. 3. O valor fixado a título de multa diária não faz coisa julgada material, podendo ser reduzido, em caso de se tornar exorbitante ou irrisório, de acordo com o disposto no §6o, do artigo 461 do CPC: ‘o juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva’. 4. Observa-se que a multa diária fixada na sentença, no valor total de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), representa importância exacerbada que extrapola o objetivo das astreintes, gerando enriquecimento indevido da parte contrária. 4.1. Tendo-se em conta que a obrigação restringe-se à desocupação e demolição de construção em área intersticial denominada "beco do Gama", o valor das astreitentes deve ser reduzido ao limite de R$ 1.000,00 (mil reais). 5. Agravo parcialmente provido.” (Acórdão no 745414, 20130020216505AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/12/2013, Publicado no DJE: 08/01/2014. Pág.: 234) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMOLIÇÃO DE OBRA – COISA JULGADA – OBSERVÂNCIA – SEGURANÇA JURÍDICA – MULTA – FIXAÇÃO – DECISÃO REFORMADA. 1. A execução de título judicial deve observar os limites da coisa julgada, porquanto a Sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas. Inteligência do artigo 468 do Código de Processo Civil. 2. A edição de legislação superveniente à formação da coisa julgada não possui o condão de afastar, de plano, a sua eficácia, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. 3. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo, inclusive em decisão incidental na fase de cumprimento de sentença, como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional executiva. 4. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão no 690314, 20130020045314AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2013, Publicado no DJE: 10/07/2013. Pág.: 169) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. FASE DE CUMPRIMENTO. SUPOSTO DIREITO SUPERVENIENTE. LEI DISTRITAL 4.269/08. POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. DIREITO QUE DEVE SER PLEITEADO EM SEDE PRÓPRIA. I. Havendo sentença com trânsito em julgado, não há como inibir a reintegração de posse com base em suposto direito à reativação do contrato de concessão de uso de bem público. II. A coisa julgada não pode ser combatida no mesmo processo em que se formou. Só por meio da ação revisional de que trata o artigo 471 da Lei Processual Civil ou da ação rescisória a sentença que transitou em julgado pode ter a sua eficácia e a sua executividade desconstituída. III. O suposto direito à entabulação de um novo contrato relativo ao imóvel litigioso é desprovido de vigor jurídico para empecer a efetividade da tutela reintegratória proclamada em sentença transitada em julgado. IV. Cabe à parte interessada pleitear em sede própria a migração contratual disciplinada pela Lei distrital 4.269/2008. V. Em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, não é cabível o exame de questões de sobre as quais não houve pronunciamento judicial, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. VI. O agravo de instrumento tem feição revisional e por isso pressupõe que a matéria nele veiculada tenha sido decidida no juízo de origem. VII. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 777207, 20130020245360AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/03/2014, Publicado no DJE: 10/04/2014. Pág.: 181) Fica patente, assim, que a pretensão que formulara denota o propósito de, na fase de execução de sentença, rediscutir a causa, quando já está definitivamente resolvida através de provimento intangível por ter sido acobertado pelo manto da coisa julgada. Resolvido o conflito de interesses estabelecido entre as partes, o decidido, como expressão da materialização do direito no caso concreto, não é passível de ser modificado ou rediscutido, consoante regras comezinhas de direito processual. Relembre-se, ademais, que a intangibilidade da coisa julgada se qualifica, inclusive, como dogma constitucional (CF, art. 5o, XXXVI). Apurado que a pretensão executiva perseguida pela agravada reflete o que efetivamente restara decidido com definitividade e emerge de provimento intangível, não se afigura viável ser debatido sob o prisma da sua legalidade ou justeza. De mais a mais, afere-se que, na espécie, a resolução encartada na sentença, e mantida pelo acórdão, guarda conformidade com a parametrização que deve lastrear aludidos encargos moratórios, pois, cuidando-se de valores que já se encontravam em conta bancária do agravante na data da separação do ex-casal, deve ser corrigida desde a data do fato que resolvera o vínculo que os enliçara, mediante agregação de juros de mora desde a citação. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível, pois volvido, em suma, a reforma de questão já acobertada pela coisa julgada, o que não encontra lastro no sistema processual. Alinhadas essas considerações, nego conhecimento ao agravo formulado, pois destinado, em suma, a revisar a coisa julgada, sendo, portanto, manifestamente inadmissível, legitimando essa resolução (CPC, art. 932, III). Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Custas pelo agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 73180414 (fls. 25/31), Cumprimento de Sentença no 0739356-43.2020.8.07.0016. [2] - ID Num. 73180415 (fls. 32/48), Cumprimento de Sentença no 0739356-43.2020.8.07.0016. [3] - AREsp no 1077194. [4] - ID Num. 73180416 (fls. 49/86), Cumprimento de Sentença no 0739356-43.2020.8.07.0016. [5] - JUNIOR, Nelson Nery, Código de Processo Civil Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 10a ed., p. 686.